Tribunal: TJES
Processo: 0001945-74.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001945-74.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001945-74.2021.8.08.0038

APELANTE: ALESSANDRO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E TENTADO
.
(A
RT. 121, § 2º, I
I
E IV, DO CP,
E ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP, NA FORMA DO ART.
14, II, DO CP).
DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESVALORAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REDUÇÃO DA

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NÃO CABIMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Revela-se escorreito o sopesamento do vetor circunstâncias do crime, tendo em vista que o crime fora praticado em local público e aberto, consistente em um estabelecimento comercial, colocando em risco a vida de pessoas inocentes, o que comprova a maior reprovabilidade da empreitada criminosa.

2. As consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade. Precedentes STJ.

3. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes. Precedentes STJ.

4. A indenização por dano moral não tem o fim de reparar a dor, mas sim de compensar a violação a algum direito da personalidade, devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

5. Caso em que o valor arbitrado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixado em conjunto para a família da vítima do homicídio consumado e para a vítima do homicídio tentado, não se revela desproporcional e irrazoável, visto que a vítima falecida deixou 04 (quatro) filhos órfãos, estando, ainda, a sua esposa grávida do quinto filho.

6
. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001945-74.2021.8.08.0038

APELANTE: ALESSANDRO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALESSANDRO ALMEIDA DA SILVA
em face da r. Sentença (Id. 4903581, Vol. 04, pp. 149/159), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia que, seguindo a decisão do Colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o acusado da imputação do art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, em relação à vítima Gleisson Moura de Souza, e no art. 121, § 2°, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos moldes do artigo 69, do mesmo Diploma Legal, e com incidência da Lei n° 8.072/90, em relação à vítima Raian Santíssimo de Souza, à pena total de 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor de Raian Santíssimo de Souza e dos familiares de Gleisson Moura de Souza.

Emerge da denúncia (Id. 4903581, Vol. 01, pp. 05/07) que, no dia 24 de março de 2019, por volta das 19h, no Trailer do Jaime, situado no Bairro Aeroporto, próximo ao Supermercado Betim, Nova Venécia/ES, os denunciados ALESSANDRO ALMEIDA DA SILVA, OSILANDO LISBOA SCHULTZ e FÁBIO DOS SANTOS SOUZA, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram Gleisson Moura de Souza, pegaram para si a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), agindo em concurso de pessoas, bem como tentaram contra a vida de Raian Santíssimo de Souza. Consta que, na data dos fatos, Jaime, proprietário do trailer onde ocorreram os fatos, deu um churrasco em agradecimento pelos serviços prestados pela vítima Gleisson, o denunciado Fábio e outros indivíduos. Nessa ocasião, houve uma discussão entre Gleisson e Fábio, visto que este não concordava com a presença daquele no churrasco. Posteriormente, por volta das 19h, a vítima Gleisson foi ao trailer, onde permaneceu ingerindo bebida. No local, também estavam presentes os denunciados, que se encontravam na parte de trás do referido estabelecimento, próximo ao banheiro. Em dado momento, a vítima Raian, sobrinho de Gleisson, foi ao trailer chamá-lo para ir embora, oportunidade em que este levantou-se e foi ao banheiro. Nesse instante, os denunciados Edvaldo e Ozilano seguraram Gleisson pelos braços para que Alessandro, também o segurando pelo pescoço, desferisse golpes de faca e Fábio o agredisse com socos. Aproveitando-se da oportunidade, furtaram da vítima a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Ato contínuo, após a vítima Raian tentar intervir na conduta criminosa, Fábio, ora denunciado, o segurou pelos braços para que Alessandro desferisse golpes de faca. A vítima Raian conseguiu fugir das agressões, sendo perseguido pelos denunciados Ozilano e Fábio até as proximidades de uma borracharia. A vítima Gleisson desmaiou e foi levada ao hospital, vindo a óbito dias depois. Já a vítima Raian sofreu dois golpes na região do abdômen, só não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal.

A Defesa pugna pelo decote do vetorial das circunstâncias e das consequências.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59, do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, em relação ao crime de homicídio consumado, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais das circunstâncias do crime e das consequências do crime, havendo fixado a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. No tocante ao crime de homicídio tentado, fora sopesado negativamente o modulador das circunstâncias judiciais, restando a reprimenda basal fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (seis) meses de reclusão.

À vista disso, sobreleva salientar que as circunstâncias do crime foram desvaloradas para ambos os crimes sob o fundamento de que o delito foi praticado em local público (em um trailer), quando havia circulação de pessoas - frequentadores do bar, conforme declaração das testemunhas inquiridas em plenário, transpassando a sensação de insegurança à comunidade local, conduta com maior reprovabilidade.

À luz de tal contexto, colhe-se da lição de Cleber Masson que as circunstâncias do crimes cuidam dos
"dados acidentais à infração, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc" (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado - Parte Geral - vol. 1. - 8ª Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Método, 2014. p. 673).

Nesse diapasão, revela-se escorreito o sopesamento do vetor circunstâncias do crime, tendo em vista que o crime fora praticado em
local público
e aberto
, consistente em um estabelecimento comercial, colocando em risco a vida de pessoas inocentes que ali se encontravam, o que comprova a maior reprovabilidade da empreitada criminosa.

Por sua vez, o sopesamento negativo do modulador
consequências do crime
fora arregimentado no fato de que a vítima Gleisson possuía 04 quatro) filhos à época dos fatos e, ainda, sua esposa estava grávida do quinto filho, ou seja, fora ceifada a vida do pai de família, responsável pelo sustento do lar, resultando em dificuldades financeiras para seus dependentes, além do abalo psicológico, consoante declarações da testemunha Regina Moura de Souza acostada aos autos.

Diante de tal contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade”. (AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Desta feita, revela-se escorreita a desvaloração das consequências, visto que, nos moldes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
“as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes.”(HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).(AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Ultrapassado esse ponto, a Defesa postula a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Ora, em sede de dano moral, não há parâmetros definidos para a fixação do valor do ressarcimento, apesar de existirem vetores que devem ser sopesados pelo Magistrado, tais como as circunstâncias do evento, a extensão e o dimensionamento da lesão, a idade da vítima, a conduta do ofensor, bem como as possibilidades econômicas deste. Deve-se observar, também, para fins de fixação do
quantum debeatur
, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo-se como norte, além disso, os valores que comumente a jurisprudência dos tribunais aplica para casos semelhantes.

No caso, o dano moral decorrente da morte é por ricochete, ou seja, a violação moral nasce em razão da ofensa à integridade de outrem.

Não se pode tratar com parcimônia a ofensa de um bem que é essencial, qual seja, a vida. Em outras palavras, dimensionar o sofrimento resultante da morte de uma pessoa e, mais que isso, atribuir valor pecuniário a título de compensação, não é tarefa fácil, mas que deve ser balizada de acordo com os parâmetros acima expostos.

Destaque-se, ainda, que, a indenização por dano moral não tem o fim de reparar a dor, mas sim de compensar a violação a algum direito da personalidade, devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

No caso específico dos autos, fora arbitrado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, fixado em conjunto tanto para a família da vítima do homicídio consumado, quanto para a vítima do homicídio tentado, não se revelando tal montante desproporcional e irrazoável, visto que a vítima Gleisson deixou 04 (quatro) filhos órfãos, estando, ainda, a sua esposa grávida do quinto filho.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)